Tribunal: TJPA
Processo: 0003100-06.2013.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003100-06.2013.8.14.0013

APELANTE: ADELINA PIEDADE FERREIRA, TIAGO DE SOUSA ARAUJO, DIEGO DE SOUSA ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADELINA PIEDADE FERREIRA, TIAGO DE SOUSA ARAUJO, DIEGO DE SOUSA ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO QUE OCORREU DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 5372462, defendendo a inexistência de responsabilidade ou falha da Administração Pública na morte de detento, em razão do cometimento de suicídio.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de maio de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto pelo ESTADO DO PARÁ, em Ação de Indenização por Danos Morais, movido em face de ADELINA PIEDADE FERREIRA e outros, contra Acórdão id. 5372462, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu os Apelos, concedendo provimento parcial ao recurso interposto pelo Estado do Pará, sendo negado provimento ao recurso dos autores.

Em síntese, versam os autos sobre Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por Adelina Piedade Ferreira e outros, relatando que o Sr. Carlos Gomes de Araújo, cumpria tratamento ambulatorial no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Americano, quando cometeu suicídio no dia 01.07.2008, sustentando a omissão do Estado quanto a segurança de seu custodiado, não tendo providenciado tratamento adequado, sendo obrigado a viver sem médicos, enfermeiros, em condições precárias. Afirmou ser devida à indenização por Danos Morais, dado o grande abalo emocional com a morte do pai e companheiro, bem como danos materiais pela idade média do falecido. Requerendo a procedência dos pedidos.

A sentença
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago para cada um dos autores. (id. 2152969)

O Estado do Pará ingressou com recurso de apelação alegando: a ilegitimidade passiva ad causam, apontando a SUSIPE como parte legitima; a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva
in casu
, devendo ser aplicada responsabilidade subjetiva; a ausência de nexo de causalidade e a culpa de terceiro; Ausência de danos morais e seu arbitramento em valor excessivo. Requerendo a reforma da sentença.

Os autores ingressaram com recurso de apelação requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Pugnando ainda o arbitramento de danos materiais a título de pensão a ex- companheira no valor de um salário-mínimo mensal, alegando ser dependente financeiramente do de cujus.

Em acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo concedido provimento parcial ao Recurso Interposto pelo Estado, no sentido de diminuir o valor da indenização por dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser dividido entre os autores, sendo negado provimento ao recurso dos autores.

Contra este Acórdão, o Estado do Pará opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão referente a análise da responsabilidade do ente estatal, afirmando que o evento danoso ocorreu através de suicídio, inexistindo responsabilidade ou falha da administração pública com fundamento no Resp 1305259/SC do STJ. Requerendo a reforma do Acórdão embargado.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que o embargante não possui razão, defendo que o Acórdão não possui qualquer omissão para ser esclarecida, possuindo o recorrente fim de rediscutir matéria. Requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Alega o embargante, omissão no julgado, defendendo a inexistência de responsabilidade ou falha da Administração Pública na morte de detento, em razão do cometimento de suicídio.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 5372462.

No presente caso, restou demonstrada a responsabilidade do Estado, mesmo tendo o ex-custodiado cometido suicídio, pois para que seja caracterizada a responsabilidade do ente estatal, deve-se levar em consideração a existência de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Desse modo, a condenação do ente público, não depende da existência de culpa ou dolo, mas da ocorrência da falha na prestação do serviço, segundo a teoria do risco administrativo, pois possuía o dever de resguardar e proteger a integridade física e moral do detento, de acordo com art. 5º, XLIX da CF, o que não ocorreu no caso. conforme tratou claramente o julgado embargado:

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

(...)

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, o Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88).

Ademais, vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a omissão constatada, atendo-se a afirmar inexistência de responsabilidade, diante do cometimento de suicídio, o que claramente não configura omissão.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 31/05/2022